Tribunal: TJSP
Processo: 1000158-90.2016.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Afogamento em reservatório de água. Responsabilidade civil objetiva da sociedade de economia mista. Matéria que não se insere na competência das 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado. Matéria atribuída à seção de Direito Público – art. 3°, inc. I, alínea "I.7, B", da Resolução no 623/2013 deste Tribunal.

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Afogamento em reservatório de água. Responsabilidade civil objetiva da sociedade de economia mista. Matéria que não se insere na competência das 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado. Matéria atribuída à seção de Direito Público – art. 3°, inc. I, alínea "I.7, B", da Resolução no 623/2013 deste Tribunal. Precedentes do E. Órgão Especial. Redistribuição determinada à E. Seção de Direito Público. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000158-90.2016.8.26.0450
Registro: 2020.0000295775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000158-
90.2016.8.26.0450, da Comarca de Piracaia, em que é apelante CIA DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP, são apelados GUSTAVO
HENRIQUE JESUS DA SILVA (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE) e SONIA
APARECIDA DE JESUS OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000158-90.2016.8.26.0450
2
2a Vara Judicial do Foro de Piracaia/SP
Apelante: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO SABESP
Apelados: SONIA APARECIDA DE JESUS OLIVEIRA e GUSTAVO HENRIQUE
JESUS DE OLIVEIRA1
MM Juiz de Direito: Dr. LUCAS DE ABREU EVANGELINOS
VOTO No 26.853
APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Afogamento em
reservatório de água. Responsabilidade civil objetiva da sociedade
de economia mista. Matéria que não se insere na competência das
25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado. Matéria atribuída à
seção de Direito Público art. 3°, inc. I, alínea “I.7, B”, da
Resolução no 623/2013 deste Tribunal. Precedentes do E. Órgão
Especial. Redistribuição determinada à E. Seção de Direito
Público. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A r. sentença de fls. 353/359 julgou
parcialmente procedente a ação indenizatória decorrente de responsabilidade
civil do Estado, proposta por Sonia Aparecida de Jesus Oliveira e Gustavo
Henrique Jesus de Oliveira (menor de idade, representado por sua genitora),
contra Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, para
condenar a ré ao pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais), montante a ser
corrigido pelo IPCA-E a partir do arbitramento (Súmula no 362/STJ) e com
incidência de juros moratórios nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (índice
1 Menor, representado por sua genitora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000158-90.2016.8.26.0450
3
de remuneração da caderneta de poupança) desde o evento danoso (STJ, REsp
no 1479864 e Súmula no 54 do E. STJ. Em razão da sucumbência, a requerida foi
condenada, também, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação,
nos termos dos artigos 82, § 2o, 85, §§ 2o e 6o, e 86, parágrafo único, do CPC.
Irresignada com o pronunciamento de 1o
grau, a requerida interpôs, a fls. 361/362, recurso de apelação, vindo a arrazoá-lo
a fls. 363/394, sustentando, em síntese, que não há nexo de causalidade entre a
operação das comportas ou qualquer equipamento por ela operado e os fatos
narrados na petição inicial. Sustenta que no local há placas indicando risco de
afogamento, certo que se a placa não foi visualizada pelas vítimas, tal se deu em
razão do horário escolhido para a natação. Aliás, reforça que o local escolhido
para banho é claramente perigoso. Diz que não tem poder de polícia, não lhe
sendo cabível retirar ou multar cidadãos das margens da represa, não cabendo
falar em omissão. Pede a improcedência da demanda e, subsidiariamente,
redução do valor da condenação.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos objetivos de admissibilidade, razão pela qual é conhecido por este
relator. Contrarrazões a fls. 399/414.
Parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça opinando pelo provimento do recurso, com o decreto de improcedência da
pretensão dos autores (fls. 416/423).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000158-90.2016.8.26.0450
4
Os autos foram remetidos originariamente
à C. 9a Câmara de Direito Privado, que declinou da competência regimental para
o julgamento da demanda, determinando sua redistribuição (fls. 428/431).
É o relatório.
Cuida-se de demanda aforada por Sonia
Aparecida de Jesus Oliveira e Gustavo Henrique Jesus de Oliveira (menor de
idade, representado por sua genitora), contra Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo SABESP objetivando a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais. Relatam os autores que no dia
09/02/2014, Marcos Antonio da Silva, esposo de Sonia e pai de Gustavo,
juntamente com amigos e familiares resolveram ter um dia de lazer na represa de
Nazaré Paulista, fiscalizada e mantida pela ré. Referem que estavam todos com
água que “não ultrapassava a medida do umbigo de cada pessoa” quando se
formou espécie de redemoinho embaixo da água, desde seus pés até seus
joelhos, imperceptível na superfície da água, fazendo com que parte dos
visitantes que ali estavam viesse a óbito. Do total de seis pessoas que morreram,
vítimas de negligência irreparável da ré, estava vítima, que faleceu por asfixia por
substituição do meio respirável por líquido (afogamento). Requerem a reparação
pelos danos causados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000158-90.2016.8.26.0450
5
O presente feito guarda conexão com os
julgados nos autos no 1000161-45.2016.8.26.0450 (autor: Nilton José da Silva);
1000160-60.2016.8.26.0450 (autora: Georgina de Jesus Oliveira - maior);.
1000156-23.2016.8.26.0450 (autores: Marcos Bueno da Silva e Larissa Santos
da Silva, menor); 1000162-30.2016.8.26.0450 (autora: Oraci Aparecida dos
Santos - maior); e 1000155-38.2016.8.26.0450 (autor: Romão Bueno da Silva
Neto - maior).
A questão discutida neste feito diz
respeito à responsabilidade civil do Estado, daí porque não se insere na
competência desta Seção de Direito Privado e, por conseguinte, desta C. 26a
Câmara.
Em verdade, a competência para a
análise do apelo encaixa-se no disposto no artigo 3°, inciso I.7, da Resolução n°
623/2013, do Tribunal de Justiça, segundo o qual, compete a uma das 1a a 13a
Câmaras da Seção de Direito Público o julgamento das:
“ações de responsabilidade civil do Estado, inclusive as decorrentes de ilícitos
extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que
digam respeito à prestação de serviço público, ressalvado o disposto no item
III.15 do art. 5° desta Resolução”.
Registre-se, por oportuno, que o Órgão
Especial recentemente decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000158-90.2016.8.26.0450
6
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Apelação Cível
Ação de
indenização por danos morais e materiais e lucros cessantes Lesões
sofridas em razão de queda provocada pela má aderência do revestimento
instalado pela SABESP, em calçada pública, após conclusão de uma obra
Responsabilidade civil Ilícito extracontratual Má prestação de serviço
público
Pretensão fundada na responsabilidade subjetiva do Estado
Inteligência do art. 3o, I, I.7, 'b', da Resolução TJSP no 623/2013 Conflito
conhecido e provido para determinar o retorno dos autos à C. 5a Câmara de
Direito Público.”2
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação de indenização. Veículo que se
envolveu em acidente por (suposta) falha na vigilância e fiscalização de
rodovia estadual. Animal na pista. Responsabilidade atribuída à
concessionária de serviços públicos. Competência recursal que, nesse caso,
deve ser definida nos termos do inciso I.7, "b", do art. 3o, da Resolução no
623/2013, que prevê a competência da Seção de Direito Público para "Ações
de responsabilidade civil do Estado, inclusive as decorrentes de ilícitos
extracontratuais de concessionárias e permissionárias de serviço público, que
digam respeito à prestação de serviço público". Precedentes. Conflito
procedente. Competência da 2a Câmara de Direito Público.”3
Essa C. 26a Câmara de Direito Privado já
se posicionou nesta direção, quando no julgamento do Recurso de Apelação no
0005592-97.2002.8.26.0602, em cujos lindes suscitou-se o conflito de
competência, nos seguintes termos:
“Responsabilidade civil do Estado - Falha na prestação de serviço público
- Animal solto na pista de rodovia - Matéria que não se insere na
2 TJSP Órgão Especial - Conflito de competência n° 0049597-74.2019.8.26.0000 Rel. Des. Ferreira
Rodrigues - J. 12/02/2020.
3 TJSP Órgão Especial - Conflito de competência n° 0023645-93.2019.8.26.0000 Rel. Des. Beretta da
Silveira - J. 31/07/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000158-90.2016.8.26.0450
7
competência das 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado - Precedente
do Órgão Especial - Conflito de competência suscitado - Remessa dos autos
ao Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 13, inciso
I, alínea "e", do seu Regimento Interno.”4
A propósito, os julgados colacionados aos
autos pelo DD. Magistrado de 1o grau abonam a conclusão no sentido de que a
competência para o julgamento da questão controvertida é da Seção de Direito
Público.
Diante dessas considerações, é de rigor a
redistribuição do feito à E. Seção de Direito Público, forte no art. 103 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.5
Postas
essas
premissas,
não
se
conhece do recurso, com determinação para sua redistribuição à E. Seção de
Direito Público.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR
4 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Apelação no 0005592-97.2002.8.26.0602 - Rel. Des. Vianna
Cotrim J. 13/02/2020
5 Art. 103. A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que
haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la.